Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. IMÓVEL OBJETO DE PEDIDO DE PARTILHA. VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. DEPÓSITO EM JUÍZO. VIABILIDADE. PODER DE CAUTELA. ART. 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. A par disso, se a agravante aufere renda com a percepção de aluguéis de unidades autônomas existentes em imóvel cuja partilha se controverte, afigura-se pertinente a determinação judicial de que deposite em Juízo o valor equivalente à metade de tais rendas, como meio de resguardar eventual direito do ex-cônjuge pela disposição exclusiva do mencionado bem.
3. Ademais, a referida determinação judicial não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, mas, sim, como medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião da r. sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.